Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721419-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, TRANSPORTADORA WADEL LTDA, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: FELLIPE JANUARIO DA SILVA DE SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Lotaxi Transportes Urbanos Ltda e outros, com a finalidade de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0001050-39.1998.8.07.0009, que deferiu o pedido do exequente, ora agravado e determinou a expedição de certidão para fins de falência, nos termos do inciso II, do art. 94, da Lei n. 11.101/2005 (ID 26995964). A decisão foi objeto de embargos de declaração, que foram rejeitados (265965966). Os agravantes afirmam que no curso do cumprimento de sentença, foram localizados diversos bens dos agravantes, além de ter sido nomeado bem em valor muito superior ao devido, no entanto, o agravado requereu que fosse expedida certidão para fins de prova de falência, nos termos do art. 94, II, da Lei n. 11.101/2005, pedido deferido pelo Juiz da causa. Relatam que a decisão desconsiderou os requisitos constantes do art. 94, II e §4o, da referida Lei de falência. Aduzem que a certidão somente pode ser expedida quando o devedor incorrer na tripla omissão: não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora. Aduzem que indicaram créditos de mais de 3 bilhões de reais e, ainda assim, o agravado pediu a emissão da certidão para fins de prova de falência. Afirmam que existem bens passiveis de penhora para fins de satisfação do débito, conforme auto de penhora de ID 82731428, do processo de referência. Pugnam pela reforma da decisão para que seja reconhecida a ausência dos requisitos legais previstos no art. 94, II, da Lei n. 11.101/2005, e determinada a revogação da decisão que deferiu a expedição da certidão para os fins previstos no art. 94 da referida Lei. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, que seja provido o presente recurso para revogar a ordem de expedição da certidão, porquanto ausente os requisitos legais, uma vez que há bens penhorados e nomeados pela parte agravante. Subsidiariamente, caso não seja provido o recurso nos termos acima requeridos, que seja determinado que conste na certidão os crédito nomeados (ID 78608165 a 78608180), além da penhora efetivada (ID 82731428), com fundamento no art. 5o, XXXIV, alínea ‘b’, da Constituição Federal. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O caput[1], do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único[2], CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[3], do CPC). Os agravantes se insurgem contra a decisão que deferiu o pedido do exequente, ora agravado, consistente no pedido de expedição de certidão para fins de falência, nos termos do art. 94, II, da Lei 11.101/2005 (ID 26995964) e da decisão integrativa proferida por ocasião dos embargos declaratórios (ID 26995966) em que o Juiz da causa desconstituiu a penhora dos bens descritos (ID 82731428 e ID 84044040, do processo de referência). Da análise da decisão agravada e da decisão integralizada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelas agravantes, verifica-se que houve determinação de expedição da certidão para fins do art. 94, §4o, da Lei 11.101/2005, e na decisão dos embargos declaratórios a decisão de desconstituição da penhora efetivada. Neste juízo recursal de cognição perfunctória, não se vislumbra presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pretendido. Ao compulsar os autos de origem, constata-se que o débito é oriundo de ação de indenização por acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença, que teve início em dezembro de 2017, e até a presente data não teve seu débito adimplido. As executadas, ora agravantes, embora devidamente intimadas, não cumpriram voluntariamente a obrigação. Apesar de empreendidas diversas tentativas de alcançar bens ou créditos penhoráveis para satisfação do crédito, via sistemas informatizados à disposição do Juízo (Infojud, Sisbajud Renajud e eRIDFT), sem êxito. A pesquisa via Sisbajud retornou sem êxito, os bens localizados por meio do Renajud apresentam restrições e a pesquisa via eRIDFT localizou bens dos devedores junto ao Cartório do 1o e 4o Ofícios, conforme decisão de ID 77543842, do processo de referência. Após decisão proferida nos autos do processo n. 0016108-52.2016.8.07.0009 de pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas (ID 74663596, do processo de referência), o Juiz da causa determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação para todos os executados, sem sucesso. As pesquisas de bens indicaram a propriedade de 221 veículos registrados em nome da executada Lotaxi, entretanto, todos com restrições de circulação, de transferência e penhora judicial, portanto, inservíveis para satisfação do crédito do agravado, uma vez que eventual alienação deve respeitar a ordem de preferência de penhoras anteriores, conforme decisão de ID 88657002. Todos os bens localizados em nome das agravantes já possuem registro de penhora anterior, inclusive para fins de quitação de débitos trabalhistas. Frente ao fracasso do exequente na busca pela satisfação do seu crédito, requereu ao Juiz da causa a expedição de certidão para a finalidade de ajuizamento de ação de falência, tendo sido deferida e contra a qual se insurgem os agravantes. Sem razão, no entanto, uma vez que todos os bens localizados em nome dos agravantes já se encontram gravados com registros de penhora e de outras restrições, inclusive pela Justiça do Trabalho. O Art. 94, II, da Lei n. 11.101/2005 autoriza o pedido de falência contra o devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes à satisfação do crédito, no prazo legal. Trata-se da denominada execução frustrada, na qual o devedor não possui bens penhoráveis, ou se possui, já estão gravados por outras dívidas e incapazes de suportar a execução, como é caso ora analisado em que os agravantes possuem vários bens, porém, todos com gravame anterior. Nessa fase da execução contra pessoa jurídica em que frustradas todas as tentativas de recebimento do crédito, pode haver o pedido de falência contra o devedor, independente do valor da dívida e da existência de protesto para fins falimentares. Basta ao credor, requerer a expedição de certidão, na qual conste que o devedor não pagou, não depositou o montante da dívida, nem nomeou bens passiveis e suficientes à penhora. Importa frisar que é desnecessário o esgotamento de todos os meios de constrição dos bens do devedor, uma vez que o pedido de falência é fundado na omissão do devedor e não na ação do credor. Confira-se o aresto deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. CERTIDÃO DE FALÊNCIA. EXPEDIÇÃO. ARTIGO 94, II, LEI No 11.101/05. RETIFICAÇÃO PARA CONSTAR OS BENS INDICADOS. NÃO CABIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de retificação da certidão de crédito expedida pelo Juízo, para que fizesse constar a informação da existência de bens nomeados à penhora. 2. Compete ao executado, intimado, dar cumprimento ao título executivo judicial constituído em seu desfavor, pagando o débito, nos termos do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil. 3. O artigo 94, inciso II, da Lei no. 11.101/05 permite que seja decretada a falência do devedor que executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes dentro do prazo legal. 4. Na hipótese, a devedora não pagou o montante perseguido na ação de origem que se arrasta desde 2004, tendo, ao final, sido determinada a expedição da certidão de crédito em favor dos credores, com fulcro no artigo 94, inciso II, da Lei no. 11.101/05. 5. Levando-se em consideração que os bens indicados pela devedora não são suficientes para quitar a sua dívida, sobretudo em razão da iliquidez já mencionada no agravo de instrumento anteriormente interposto, correta a decisão que indefere a retificação da certidão de crédito expedida, que visava à menção dos referidos bens para impedir a decretação de falência da devedora, porquanto, consoante ressaltado, o artigo 94, inciso II, da Lei no. 11.101/05 permite tal possibilidade, não se podendo exigir do credor que aguarde indefinidamente pelo recebimento de seu crédito, máxime considerando que a Ação de Reparação de Danos, hoje na fase de cumprimento de sentença, se arrasta desde 2004. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1350465, 07050600920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando que os bens localizados pelo agravado estão com registro de penhora, de restrição de circulação ou de transferência, mostra-se correta a decisão que deferiu a expedição da certidão de crédito, com fundamento na Lei n. 11.101/2005, em seu art. 94. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [2] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Brasília-DF, 13 de julho de 2021, 19:05:42. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator